Tribunal: TJMT
Processo: 1019969-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019969-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUDMILA PORTO PITON - CPF: 028.930.501-23 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), G. V. PICOLLI LTDA - CNPJ: 15.143.409/0002-15 (RECORRIDO), CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - CPF: 417.005.896-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VESTIDO DE FESTA. DESISTÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO VENDEDOR.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, "se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados". É necessário, entretanto, que o contrato tenha sido celebrado fora do estabelecimento comercial e que tenha sido observado o prazo de reflexão.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o argumento de que restou comprovado o atendimento pela Reclamada dos termos do contrato de consumo em sua
clausula 8.1
, que previa expressamente a disponibilização do valor pago em crédito a ser utilizado em prazo determinado, que não foi suficientemente impugnado pela parte Autora.

Em suas razões recursais a autora pugna pela reforma da sentença a quo, para que a reclamada seja condenada ao pagamento de danos material e moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença a quo.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023